Tribunal: TJDFT
Processo: 0726161-07.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726161-07.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAREN VANESSA CUPERTINO EMBARGADO: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A, HOSPITAL SANTA LUZIA S A, HOSPITAL SANTA HELENA S/A DESPACHO Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Caren Vanessa Cupertino (ID no 16527715, págs. 1-6) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação interposta pela ora embargante (ID no 16223626). Ante o interesse modificativo, intimem-se os embargados, Hospital Santa Helena S/A; Hospital Santa Luzia S/A e Hospital Santa Lúcia S/A para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 4 de junho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO